Tribunal: TJMT
Processo: 1046803-09.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLLINY GONCALVES DE PAULA - CPF: 023.618.991-32 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1046803-09.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

KAROLLINY GONÇALVES DE PAULA

Recorrida:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR. DEPENDÊNCIA EM VÁRIAS DISCIPLINAS PRÉ-REQUISITOS PARA AS MATÉRIAS. POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE MATRÍCULA. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELO REGIMENTO INTERNO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora busca a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da realização de cobranças indevidas realizadas pela instituição de ensino decorrentes da inclusão de matérias em sua grade curricular, ainda, requer seja incluída em sua grade tão somente as 11 matérias pendentes necessárias para a conclusão do curso.

2.

No caso dos autos a Reclamante sustenta que tentou solucionar o impasse administrativamente, sem êxito, situação impugnada pela instituição de ensino que comprova que as matérias não foram incluídas na matrícula da Reclamante tendo em vista que esta possui dependência em várias outras matérias, que são pré-requisito para cursar as matérias pleiteadas.

3.

Nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que têm total liberdade para organizar e gerir seus sistemas de ensino, sendo vedado ao Poder Judiciário ingerir nestes aspectos.

4.

Diante da existência de Regimento Interno prevendo a impossibilidade de matrícula de alunos nas disciplinas que se constituem em pré-requisito, ausente ilicitude no ato da Reclamada, uma vez que há norma no Regimento Interno que veda a matrícula pretendida nestes autos.

5.

Ademais, como fundamentado na sentença: “
Lado outro, infere-se dos documentos trazidos nos autos, que a parte demandante não cursou qualquer disciplina no ano de 2020 e no período letivo de 2021/1, portanto, permanecendo inerte por 01 (um) ano e meio, sem qualquer vínculo junto a parte ré, para só então realizar sua rematrícula no período letivo de 2021/2. Ora, não havendo a renovação da rematrícula e do vínculo junto a instituição de ensino, houve a perda da condição de aluno, gerando o status de “desistente”. Portanto, demonstrado que a parte autora de fato não renovou sua matrícula junto a instituição de ensino superior, permanecendo inerte demasiadamente, inexiste óbice na imposição de novas disciplinas, decorrente de alteração da grade curricular, quando do retorno, vez que seu reingresso ocorreu após as alterações da grade.”

6.

Portanto, não se vislumbra a prática de ato ilícito pela instituição de ensino, sendo exercício regular do seu direito cobrar pela prestação do serviço.

7.

Como se pode observar, a autora detinha de conhecimento de que foi gerada uma nova matrícula, distinta da anterior, de modo que a grade de disciplinas seria a vigente para o curso, não sendo uma continuação da grande do curso anterior.

8.

Destarte, a manutenção da sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022